Tribunal: TJMT
Processo: 1054190-41.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSEIAS TAVARES DE LIMA SOBRINHO - CPF: 446.899.458-45 (RECORRENTE), ANDRE VICTOR BOSSAN CORREA - CPF: 035.635.771-61 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1054190-41.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

14/02/2023

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A

Recorrida:

OSEIAS TAVARES DE LIMA SOBRINHO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE TRECHO DE RETORNO. NO SHOW. CONSUMIDOR QUE TEVE QUE REALIZAR VIAGEM DE VOLTA POR MEIO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de Gol Linhas Aéreas S.A em decorrência da falha na prestação de serviço da companhia aérea, a qual cancelou unilateralmente o trecho de volta adquirido pelo Recorrido, sob alegação de no show, fazendo com que este tivesse que realizar a viagem de retorno para Cuiabá por meio de transporte terrestre.

2.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3.

Mostra-se abusiva a conduta da companhia aérea de cancelar automaticamente o trecho de volta, quando o passageiro não consegue embarcar no voo de ida “no show”. Precedente do STJ.

4.

Se restou demonstrada a prova do prejuízo material, concernente a aquisição de novas passagens referente ao trecho de volta, devida é a indenização por dano material, no valor de R$ R$ 571,20 (quinhentos e setenta e um reais e vinte centavos).

5.

A indisponibilidade de tempo tem o condão de gerar o dano moral, na modalidade de "dano temporal", em razão da aplicação da Teoria do Desvio Produtivo.
In casu
, nota-se que a perda do tempo útil (24 horas de viagem) em razão do cancelamento da passagem de aérea é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade objetiva e subjetiva, visto que se trata de tempo considerável.

6.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023